Tribunal: TJBA
Processo: 8061995-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061995-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: CHAMA SUPERMERCADO LTDA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Majoração de astreintes. Descumprimento contumaz por mais de quinze anos. Decisão agravada que majorou a multa diária de R$ 100,00 para R$ 150,00, com teto de R$ 50.000,00, em sede de cumprimento provisório de sentença condenatória de obrigação de fazer. A obrigação imposta ao banco consiste na entrega do Documento Único de Transferência (DUT) do veículo VW/Santana 2.0, devidamente preenchido e com reconhecimento de firma, em razão da quitação integral do contrato de financiamento. A tutela antecipada foi deferida em 2009. Passados mais de quinze anos, a obrigação não foi integralmente cumprida. O agravante alega que realizou a baixa do gravame e que a pendência remanescente decorre de omissão da parte credora, que não teria encaminhado o DUT em branco. A agravada demonstrou documentalmente o envio do DUT original ao banco. A obrigação judicial imposta ao banco não se limitava à baixa do gravame. Abrangia, de forma indissociável, a entrega do DUT devidamente preenchido e com reconhecimento de firma pelo tabelionato competente. A tentativa de atribuir à credora o ônus de providenciar o documento contraria o texto expresso da ordem judicial e não encontra respaldo nos autos. A agravada comprovou documentalmente o envio do DUT original ao agravante. Exigir da parte credora a expedição de novo documento, após prova cabal do envio do original, desvirtuaria a ordem judicial e premiaria o descumprimento sistemático da determinação emanada do Poder Judiciário. A jurisprudência do STJ admite a revisão das astreintes quando o valor se torna irrisório ou exorbitante, à luz de parâmetros objetivos: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; tempo para cumprimento; capacidade econômica e resistência do devedor; e possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado. No caso concreto, esses parâmetros não autorizam a redução pretendida. O bem jurídico tutelado é o direito de propriedade da credora sobre veículo com contrato integralmente quitado, cuja transferência resta obstada há mais de quinze anos por conduta imputável exclusivamente ao devedor. A relevância do bem jurídico é inegável. A multa de R$ 100,00 diários, mantida por mais de quinze anos, revelou-se ineficaz para compelir o cumprimento da obrigação por instituição financeira de grande porte. A majoração para R$ 150,00 diários é medida proporcional à recalcitrância do devedor e necessária para preservar a eficácia do comando judicial. O montante acumulado de R$ 58.560,61 é consequência direta da inércia voluntária do próprio agravante. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem que o devedor obtenha benefício de situação por ele mesmo criada ao longo de mais de uma década de descumprimento. A possibilidade de revisão das astreintes prevista no art. 537, § 1º, do CPC não pode ser instrumentalizada para chancelar o descumprimento contumaz de ordem judicial, sob pena de esvaziamento completo da eficácia das medidas coercitivas do sistema processual civil.
Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido.